Tribunal: TJBA
Processo: 0021195-77.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0021195-77.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MARIA DA HORA SANTOS DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE EM TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. AUTOR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO FÍSICA E DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO APELADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL PARA A CONCESSÃO DO PASSE LIVRE NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE DÁ CONCRETUDE À DIREITO SOCIAL, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Salvador em face de Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública desta Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0021195-77.2010.8.05.0001, ajuizada por MARIA DA HORA SANTOS DE JESUS, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando o ente municipal a conceder à parte Autora o transporte coletivo gratuito, nos termos da Lei Municipal 7.201/2007, bem como a indenizá-la por danos morais no valor de 05 salários mínimos vigentes (id. 52809821). 2. A questão controvertida nos autos gira em torno da análise do caso concreto para fins de apuração de ser o Autor comprovadamente carente econômico e deficiente nos termos do art. 247, da Lei Orgânica do Município do Salvador, c/c o art. 5º, do Decreto Federal nº 5.296/2004. 3. No caso dos autos, consoante a documentação acostada, a Apelada é pessoa pobre nos termos da lei, auferindo rendimentos módicos (Id. 52808853 pg 04), residindo em bairro sabidamente popular da capital baiana (Tancredo Neves), conforme comprovante de residência Id. 52808853 pg 01, além de ser patrocinada pela Defensoria Pública da Bahia. 4. A parte autora é portadora de deficiência física decorrente de transtorno de discos lombares e lumbago com ciática (CID M54.4 e 51.1), que acarretam redução de força muscular no membro inferior direito e limitação para deambular em razão de quedas frequentes, como se infere dos relatórios médicos de Id. 52808853 pg. 09, razão pela qual faz jus à gratuidade nos transportes públicos municipais. 5.Os relatórios médicos apontam, ainda, que a apelada faz uso de órtese no joelho direito, bem como possui outras comorbidades como obesidade, hipertensão arterial sistêmica e histórico e infarto agudo do miocárdio (Id. 52808853 pgs. 09 e 12). 6. Preenchidos os requisitos legais (deficiência + carência econômica), não há razão para negar-lhe o benefício previsto no art. 2º, §1º, da Lei Municipal nº 7.201/2007. 7. Nesta toada, a norma insculpida na Lei Municipal supra, por albergar a concretização de um Direito Social, não comporta interpretação restritiva sob pena de violação aos Princípios Constitucionais da Isonomia e da Dignidade da Pessoal Humana. 8. No tocante à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, contudo, assiste razão ao recorrente, pois não restou comprovado nos autos nenhum elemento que demonstre a ocorrência de ofensa aos direitos da personalidade da parte autora. 9. A negativa do ente municipal de conceder a gratuidade do transporte à requerente, em que pese indevida, não tem o condão de, por si só, causar prejuízos à esfera personalíssima do cidadão, devendo tal prejuízo ser comprovado nos autos, o que não ocorreu. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0021195-77.2010.8.05.0001, em que é Apelante o MUNICÍPIO DO SALVADOR e Apelado MARIA DA HORA SANTOS DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de Sessões, 2024. Presidente Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora Procurador de Justiça MR25